Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-57.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Falha na prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo de causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. O dever indenizar resta configurado quando há prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Preliminares repelidas. Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000492-57.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGIA SUL - SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
2
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482
Apelante: Energia Sul - Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 45591
Ação Regressiva Contrato de seguro Falha na prestação
de serviços
Energia elétrica - Nexo de causalidade

Danos a equipamentos elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se
nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da
importância despendida para reparação do dano a
equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação
dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia.
2. O dever indenizar resta configurado quando há prova de
ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a
comprovação
de
circunstância
dirimente
de
responsabilidade.
Preliminares repelidas. Ação procedente. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 442/449 e 631, que julgou procedente a “ação regressiva
de ressarcimento de danos” para condenar a ré ao pagamento de R$
5.895,00 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais), em favor da autora,
com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora desde a
citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa
caracterizado pelo julgamento antecipado da lide, ausência de documentos
essenciais para propositura da ação e carência da ação por falta de pedido
administrativo, aduz a ré, em suma, o seguinte: a autora não manteve a
posse dos equipamentos danificados e impediu o exercício do contraditório,
razão pela qual os laudos apresentados não podem ser admitidos como
prova do nexo causal, dada a forma unilateral pela qual foram produzidos;
inexistiu defeito em seus serviços, o que revela a ausência de ato ilícito e o
descabimento dos pedidos indenizatórios.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, bem processado, preparado e respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
3
É o relatório.
I As questões preliminares merecem ser repelidas.
Quanto à ausência de pedido administrativo, destaca-
se que tal circunstância não acarreta a falta de interesse de agir, porquanto
a resistência da concessionária demonstra que ele seria inócuo.
Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode
sobrepujar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF,
art. 5o, XXXV), garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado, como
também da autora, ao se sub-rogar em seus direitos.
Destarte, não há fundamento legal para condicionar a
judicialização da demanda ao prévio esgotamento da via administrativa.
Também não vinga a alegação de ausência de
documentos essenciais à propositura da ação, em razão de as telas
sistêmicas de fls. 71/87 serem aptas a comprovar a contratação do seguro,
complementadas pelos demais documentos comprobatórios, inclusive pelos
comprovantes de pagamento das indenizações securitárias (fls. 104 e 293).
Igualmente descabida a arguição de cerceamento de
defesa.
Isso porque, para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o
fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da
controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade
de um negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de
provas, quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu
convencimento acerca da solução a ser dada à lide.
Assim é porque o artigo 130 do CPC/73 teve sua
essência reiterada pelo art. 370 do CPC, ao dispor que:
Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgado do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
No caso dos autos, mostrou-se inviável a realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
4
de perícia em função da ausência de preservação dos equipamentos,
sendo que os fatos controvertidos foram esclarecidos mediante os
documentos juntados pela autora.
II No mérito, tem-se que se trata de ação regressiva
proposta com vistas a compelir a ré ao reembolso da quantia de R$
5.895,00, despendida pela autora ao indenizar seus segurados pelos danos
elétricos havidos em equipamentos que guarneciam suas instalações.
Julgada procedente a demanda, a ré apela, mas sem
qualquer razão.
Consoante o art. 786 do Código Civil, a sub-rogação
transfere ao novo credor, integralmente, os direitos, as ações, os privilégios
e as garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
No caso, a sub-rogação da autora, consoante
mencionado, deu-se pela legítima comprovação do pagamento das
indenizações securitárias (fls. 104 e 293).
Na lição de HAMID CHARAF BDINE JR.:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor
pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor
tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o
CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro
que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento
benéfico
conferido
pelas
normas
consumeristas
ao
segurado e deduzi-las em face do causador do dano1”
Portanto, a legislação consumerista aplica-se ao caso
vertente.
Ademais é sabido que na qualidade de prestadora de
serviços públicos, competia à ré garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas que causassem danos
aos usuários de seus serviços, incumbindo-se, ainda, o ônus da prova no
tocante à regularidade da prestação efetuada, a fim de elidir a
responsabilidade objetiva que lhe é imposta pelo art. 37, §6o, da
Constituição Federal.
Todavia,
no
caso,
os
danos
(avarias
aos
equipamentos elétricos que guarneciam as instalações dos segurados)
restaram demonstrados pelos documentos de fls. 90/96.
Embora o argumento da ré de que os documentos
apresentados pela autora foram produzidos de forma unilateral, a prova
1 In Código Civil Comentado, 8a Ed. , pág. 310.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
5
técnica foi produzida por terceira empresa, sem interesse no julgamento do
feito, e agrega verossimilhança à alegação de que os danos reportados
ocorreram por falha na prestação dos serviços da concessionária ré,
consistente na sobretensão da rede.
Nesse sentido, o entedimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS. Apólices de seguro residencial firmados entre
a seguradora autora e terceiros. Cobertura para danos
elétricos. Sinistros causados por oscilação na rede de
distribuição de energia elétrica, decorrente de descargas
atmosféricas
(raios).
Pagamento
das
indenizações
securitárias. Pretensão de ressarcimento em face da
concessionária de energia elétrica ré. Inépcia da inicial.
Inocorrência. Ação instruída com prova documental do
pagamento
das
indenizações
securitárias.
Falta
de
interesse de agir. Ausência de requerimento administrativo
prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Irrelevância. Desnecessidade de esgotamento das vias
administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade
da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Perícia nos equipamentos. Desnecessidade.
Laudos técnicos acostados à inicial hábeis para tal
finalidade, pois produzidos por terceiras empresas
especializadas e desinteressadas na causa, e indicam
os danos elétricos e suas causas. Seguradoras,
ademais, notoriamente rígidas nas regulações de
sinistros. Nexo de causalidade entre a oscilação
elétrica e os danos causados nos equipamentos
eletrônicos provado. Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do
serviço mediante manutenção adequada da rede ou
utilização de equipamentos de segurança para evitar as
tensões na rede. Responsabilidade civil da ré configurada.
Dever de ressarcir. Sentença mantida2.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA
A presente ação regressiva promovida
pelo segurador sub-rogado contra a concessionária
prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica,
objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado,
em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação
contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso
residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada
2 AC 1013266-22.2018.8.26.0482, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado,
TJSP, julgado em 05/09/2019, (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
6
ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as
quais se incluem as concessionárias de fornecimento de
energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art.
37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela
parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da
via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da
ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários,
não constitui requisito da ação de reparação de danos
causados pela concessionária, nem configura excludente
de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo,
ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da
preliminar de falta de interesse processual. RESPONSABILIDADE CIVIL

Laudos
técnicos,
juntados com a inicial, elaborados para regulação de
sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar
que os danos objeto das indenizações pagas pela parte
seguradora aos segurados têm a causa ali indicada:
oscilações de energia e descarga elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade
entre a má prestação do serviço de distribuição de energia,
e os danos suportados pelos segurados da parte
seguradora, uma vez que decorrentes de descargas de
energia elétrica, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. DANOS MATERIAIS - O valor
da indenização por danos materiais deve incluir apenas e
tão-somente os valores referentes à reparação dos danos
feita pela seguradora aos segurados, nos quais aquele se
sub-rogou quando do pagamento da indenização, sendo
certo que os gastos referentes à regulação de sinistro são
de responsabilidade da seguradora
Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$6.313,20, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde
o desembolso. Recurso provido3.
Nota-se que a autora comprovou o nexo causal entre
os danos causados aos equipamentos de seus segurados e a deficiência
na prestação de serviços (oscilação na tensão da rede elétrica) de
responsabilidade da ré.
Além disso, a ré não comprovou a existência de
circunstâncias dirimentes de sua responsabilidade e, ainda que se
admitisse que os danos tiveram início com a queda de raios, a
jurisprudência desta Corte já manifestou o entendimento de que persiste a
3 AC 1000428-52.2019.8.26.0081, 20a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado em 02/09/2019,
(grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
7
responsabilidade. Confira-se:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica Ação de
regresso
Sub-rogação da seguradora nos direitos da
segurada
Pretensão ao ressarcimento dos prejuízos
sofridos em indenização concedida em razão de danos
elétricos Sentença de procedência Inconformismo da ré
Ausência de prévia comuni/cação administrativa para
apuração dos danos elétricos
Irrelevância
Inexiste
obrigação de exaurimento ou solicitação administrativa do
procedimento constante do artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no
artigo 5o inciso XXXV da Constituição Federal

Danificação de equipamentos por oscilação de energia
Queda de raios (descarga atmosférica) que não afasta a
responsabilidade da apelante, porquanto não configura
caso fortuito ou força maior Responsabilidade objetiva
da concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da
Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da
relação de causalidade entre o fato e o dano

Ressarcimento no valor total desembolsado pela apelada,
cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da
ampla reparação
Sentença mantida
Recurso não
provido4.
AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Os laudos elaborados para a regulação de
seguro são hábeis a provar o prejuízo. Rigoroso
procedimento de apuração dos sinistros pela seguradora.
Causas atestadas por empresas alheias aos interesses das
partes. Equipamentos danificados por descarga atmosférica/oscilação de energia. Responsabilidade
objetiva da empresa concessionária de serviço público.
Descarga de energia elétrica e oscilação de energia
configuram
fortuito
interno,
porque
diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos
danos
devida.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO6.
Considerando-se que a ré deve garantir a estabilidade
4AC 1007418-84.2018.8.26.0084, Rel. Des. Helio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 03/03/2020, (grifo nosso).
6AC 1012532-45.2017.8.26.0114, Rel. Des. Afonso Braz, 17a Câmara de Direito Privado, julgado em
12/02/2020 (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000492-57.2018.8.26.0482 -Voto no 45591
8
da tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas
causadoras de danos aos consumidores de seus serviços circunstância,
porém, inocorrente
, conclui-se que ela deve efetuar o pagamento da
indenização requerida.
Correta, portanto, a r. sentença.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a
cargo da ré, que, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
responderá por honorários advocatícios majorados a 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
III
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso. Outrossim, proceda a Serventia a retificação do nome da autora,
ora apelada, conforme fls. 1 e 631.
ITAMAR GAINO
Relator